Tribunal: TJPA
Processo: 0862118-11.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862118-11.2025.8.14.0301

APELANTE: LUIZ PEDRO MENDES DO AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0862118-11.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUIZ PEDRO MENDES DO AMARAL

ADVOGADOS:

IZABELE CARDOSO PURESA, ITALO PEREIRA ALVINO, RODRIGO DA LUZ E SOUZA, JONE MOURA FREITAS E FLAVIANE VYVIAN BARROS MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de pasep cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1.150 e 1.387 do stj. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos legais. O autor sustenta que a ciência inequívoca das irregularidades ocorreu apenas após a obtenção de extratos analíticos e microfilmagens, defendendo a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva e requerendo a reforma integral da sentença.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, notadamente se coincide com a data do saque integral do principal.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta.

5.

No Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive quanto a desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta do PASEP.

6.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 22/04/2010, data que, conforme tese vinculante, configura a ciência apta a deflagrar o prazo prescricional decenal.

7.

A ação foi ajuizada em 24/06/2025, após o transcurso de mais de dez anos da data do saque, caracterizando a prescrição da pretensão.

8.

A sentença que reconhece a prescrição encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STJ, não havendo violação à teoria da actio nata, à segurança jurídica ou ao contraditório, pois a matéria está pacificada em julgamento repetitivo.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação relativa à conta individual do PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1.387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ PEDRO MENDES DO AMARAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
– extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 34670334), em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relacionada à conta vinculada ao PASEP, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral realizado em 22/04/2010. Defende a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, sustentando que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu após a obtenção dos extratos analíticos e microfilmagens da conta PASEP. Alega inexistir possibilidade técnica de aferição das supostas irregularidades sem acesso às informações detalhadas da conta, invocando precedentes do TJPA e do STJ favoráveis à contagem da prescrição a partir da disponibilização dos extratos bancários. Aduz, ainda, afronta à segurança jurídica, ao contraditório e ao entendimento consolidado no Tema 1.150/STJ, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 34670338), sustenta o Banco do Brasil a inexistência de decisão surpresa, argumentando que a matéria prescricional foi expressamente arguida em contestação. Defende o acerto da sentença recorrida ao reconhecer a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, asseverando que os valores da conta PASEP eram passíveis de acompanhamento mediante consultas e extratos periódicos, inexistindo justificativa para a inércia prolongada do autor. Aduz ausência de comprovação de danos materiais e morais, bem como inexistência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 22/04/2010 houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 24 de junho de 2025 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026